Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-39.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000767-39.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.310.810/0001-93 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.310.810/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 463 e 464 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 463 e 464
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 80098976).

Sustenta o agravante que a negativa de seguimento ao recurso lhe retirou a possibilidade de recorrer ao Tribunal “
ad quem
” o que fere os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Justifica que o acórdão proferido por este Sodalício destoa do entendimento do STJ, eis que fora apostada a violação ao art. 16 da Lei n° 7.347/85.

Ampara-se ao fundamento de que o recurso especial interposto nos autos preencheu todos os pressupostos necessários para sua admissão, bem como restaram demonstrados a contrariedade e negativa de vigência de lei federal e a interpretação divergente atribuída por outro tribunal.

Requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 80103495).

Sem contrarrazões (id. 84444477).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º, do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação do agravante teve o provimento negado, mantendo a decisão de origem que julgou procedente os pedidos formulados na ação anulatória c/c reparação por danos morais, declarando inexistente os débitos litigiosos e fixando o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) a título de danos morais.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos
Temas 463 e 464/STJ
, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“[...] O endosso-mandato está previsto no art. 18 da Lei Uniforme e, por meio dele, “o endossante confere poderes ao endossatário – por exemplo, uma instituição financeira – para agir como seu legítimo representante, exercendo em nome daquele os direitos constantes do título, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo etc.” (RAMOS, André Luis Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 496).

Sem maiores delongas, a matéria ora apresentada para julgamento é de simples resolução, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto, firmado através do julgamento do REsp n. 1.063.474/RS
, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC (recurso repetitivo):

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Assim,
o Superior Tribunal de Justiça entende que o banco, quando investido da qualidade de endossatário, responde pelos efeitos do protesto quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio
.

Neste último caso, a Corte Superior possui entendimento de que se enquadram neste conceito a atitude do banco que “recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto” (REsp 1063474/RS)
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PREQUESTIONADOR. DESCABIMENTO. COMERCIAL. DUPLICATA. FALTA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE. SACADO. (...) III - Ausente o aceite das duplicatas, cabe ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o endosso. (...) (REsp 770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212)

De tal modo, na hipótese,
não há como afastar a responsabilidade do banco apelado, eis que, investido da qualidade de endossatário, protestou a duplicada, sem aceite, apresentada pela empresa Saint Germain Transportes Ltda., sem sequer diligenciar acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço
.

A propósito, o mesmo entendimento acerca da responsabilidade do banco é perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente. Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido. (AgR 176134/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova. (Ap 27239/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
[...]”.
(
grifei
)
.

Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp nº 1.063.474/RS (
Temas 463 e 464
), que deu origem a Súmula 476/STJ, “
verbis
”:

“
Súmula 476/STJ.
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Portanto, no julgamento do REsp 1.063.474/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou assim decidido:

“[...] 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. [...] (REsp 1063474 RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)”

Portanto, se a matéria está afetada pelos
Temas 463 e 434/STJ
, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

Em análise das razões do agravo interno, afere-se que não restaram devidamente impugnadas os fundamentos que culminaram na negativa de seguimento, com base na sistemática de recursos repetitivos.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, sendo da parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

A matéria foi afetada pelos
Temas 463 e 464/STJ
, em que se discutiu a responsabilidade da instituição financeira que, recebendo título por endosso-mandato, levou-o indevidamente a protesto. Assim, em consonância com a tese firmada no sentido de que: “
só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
”.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021